Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713563-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MADA MARILIA MAGALHAES ROCHA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento autuada sob o no 0713713-26.2023.8.07.0001, deferiu tutela de urgência postulada por MADA MARILIA MAGALHAES ROCHA, ora agravada, para determinar o fornecimento/autorização do “CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM 10FR X 90cm, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista, sob pena de multa diária” (ID 154144048). Alega a agravante, em síntese, que o pleito autoral não preenche os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável, uma vez que o relatório médico apresentado nos autos não indica o caráter de urgência para a realização imediata do procedimento cirúrgico, tampouco o risco à saúde da paciente. Sustenta inexistir “nos autos qualquer comprovação técnica para a indicação do OPME em questão, tampouco, evidências científicas que justifique a sua autorização para o procedimento solicitado. Aliás, o OPME além de não estar diretamente relacionado ao procedimento, também não está inserido no rol da ANS” e se trata de “órteses não ligados a qualquer ato cirúrgico, o que detém exclusão de cobertura explícita na Lei 9.656/98”, para argumentar a ausência, também, da probabilidade do direito. Defende a existência de alternativas, com a mesma eficácia, para o objetivo pretendido com o procedimento cirúrgico recomendado e que a imprescindibilidade do material deve ser aferida por meio de “prova judicial pericial de natureza robusta e complexa” (grifos suprimidos). Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, pois “a decisão recorrida é suscetível de causar dano grave de difícil ou impossível reparação à agravante”, em razão do prejuízo financeiro e do desequilíbrio atuarial causado pela determinação judicial liminar, bem como pela reversibilidade da medida de suspensão pretendida. No mérito, requer a revogação da decisão agravada. Preparo regular nos IDs 45627245-45627246. É o Relatório. Decido. Primeiramente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante se colhe dos autos originários, a parte autora, pessoa idosa (76 anos) mantém com a entidade agravante contrato de assistência à saúde (ID 153998909), na modalidade coletiva empresarial (ID 153998915), desde setembro de 2003 (ID 153998911). Segundo o relatório médico de ID 153998918, a paciente agravada “apresenta diagnóstico de hipotireoidismo, bradicardia sinusal sintomática e palpitações taquicardíacas recorrentes, com HOLTER mostrando episódios de fibrilação atrial não-sustentada, configurando diagnóstico de síndrome bradi-taqui”. Para o devido tratamento “foi indicada a realização de estudo eletrofisiológico invasivo com ablação percutânea do circuito da fibrilação atrial, concomitante à ablação percutânea de plexos galglionares no átrio direito e no átrio esquerdo, como uma alternativa terapêutica ao implante de marcapasso definitivo”. O médico assistente esclarece que o procedimento é “extremamente complexo, havendo necessidade de utilização de equipamentos e materiais especiais, destacando-se entre eles a ecocardiografia intracardíaca”, para a qual necessita do CATETER ULTRA-SOM 10FRX90CM SOUNDSTAR requerido na demanda de origem. Diante da negativa de cobertura (ID 153998922), sob a motivação de “material sem cobertura no rol vigente”, a participante ajuizou demanda judicial na qual obteve a concessão de tutela de urgência (ID 154144048), objeto do presente recurso. O argumento elencado pelo plano de saúde agravante para obter a revogação da decisão liminar que concedeu a tutela provisória de urgência cinge-se à não demonstração da urgência da realização do procedimento cirúrgico e à taxatividade do rol de procedimentos editado pela ANS. De início, quanto à natureza do aludido rol de procedimentos, após alguma tormentosa consolidação jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, buscou colocar fim à divergência entre suas Turmas de Direito Privado e, por meio da Segunda Seção, fixou orientação no âmbito do julgamento dos EResp 1886929/SP pela sua taxatividade, permitindo, no entanto, a cobertura em alguns casos. Contudo, posteriormente ao julgado, sobreveio a Lei no 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei no 9.656/98, prevendo ser exemplificativo o rol e procedimentos da ANS, e, portanto, a referência básica dos planos de saúde, aplicável, pelos motivos talhados alhures, à operadora ora agravante. Para tanto, condicionou que os procedimentos (incluindo materiais) não contemplados no rol de procedimentos da ANS devem observar a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão similar de renome internacionais. Na hipótese, a autora demonstra, por meio dos relatórios do cardiologista e arritmologista assistente, Dr. Álvaro Sarabanda, CRM-DF 13.050, juntados na origem, extensa justificativa técnica (IDs 153998918 e 153998920) com indicação de estudos científicos e das vantagens clínicas e de saúde que o procedimento integralmente prescrito acarretará à paciente. A saber: “(...) Segundo publicação de Saad e cols intitulada “Aplicações do Ecocardiograma Intracardíaco no Laboratório de eletrofisiologia” (Arq Bras Cardiol 2011; 96(1): e11-e17), O ecocardiograma intracardíaco (EIC) proporciona uma visualização detalhada das estruturas cardíacas, combinada a informações hemodinâmicas, permitindo posicionamento acurado e em tempo real do posicionamento dos cateteres, redução do tempo de exposição a fluoroscopia, e a monitorização de complicações agudas durante o procedimento eletrofisiológico (ex. formação de trombos, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco). Por isso, a sua utilização tem sido recomendada na ablação de fibrilação atrial e das arritmias ventriculares. Na ablação de fibrilação atrial demonstra grande utilidade por fornecer dados anatômicos do átrio esquerdo e veias pulmonares, auxiliar nas punções transeptais, localizar o óstio e antro das veias pulmonares, monitorizar a lesão tecidual durante a aplicação de radiofrequência (RF), prevenir injúria esofágica através da monitorização das lesões por RF na parede posterior do átrio esquerdo e avaliar o fluxo das veias pulmonares. O Consenso de Ablação de Fibrilação Atrial do HRS/EHRA/ECAS (...) recomenda a utilização do Ecocardiograma Intracardíaco no procedimento de Ablação de Fibrilação Atrial baseado nas seguintes premissas: 1. Realização mais segura das punções transeptais (...) 2. Define a anatomia das veias pulmonares. 3. Permite o posicionamento preciso dos cateteres circulares de mapeamento do óstio das veias pulmonares (...) fato importante visto que a estenose de veias pulmonares é uma condição grave e com elevada taxa de morbimortalidade. 4. Avalia o contato entre o cateter e o tecido cardíaco (...) 5. Reconhecimento precoce da formação de trombos no interior do átrio esquerdo. 6 O sucesso da ablação da FA depende da transmuralidade da lesão (...) 7. Identifica e prediz estenose das veias pulmonares (...) 8. Prevenção de injúria esofágica através da localização do esôfago e visibilização de mudanças morfológicas na parede posterior do átrio em contiguidade com a parede anterior do esôfago (...). Tais vantagens da utilização do Ecocardiograma Intracardíaco no procedimento de Ablação de Fibrilação Atrial aqui listadas são amplamente conhecidas e já divulgadas em publicações e Diretrizes nacionais e internacionais sobre Ablação de Fibrilação Atrial há pelo menos 10 anos (...)” – ID 153998920. Assim, a priori, restam demonstrados requisitos autorizadores da cobertura pela operadora de plano de saúde, ainda que não previsto o cateter no rol de procedimentos da ANS. Por fim, gize-se a urgência enfrentada na situação da autora, pessoa idosa que está acometida de múltiplas doenças, sendo indubitável que, a demora no fornecimento do material necessário ao completo procedimento prescrito poderá acarretar agravamento no quadro clínico da agravada, tal qual reconhecido pelo Juízo a quo. Assim, correta a decisão agravada em conceder a tutela de urgência e, de mesma forma, impertinente a concessão do efeito suspensivo solicitado ao presente agravo de instrumento. Por oportuno, relevante consignar que a argumentação do agravante de que o caso é de tratamento eletivo e de que existiriam alternativas terapêuticas para a agravada – as quais não foram descritas por ocasião da negativa de fornecimento do item médico (ID 153998922), frise-se –, desenvolvida nesta esfera recursal, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, tampouco posta sob o crivo mínimo do contraditório. Dessa maneira, em que pese pertinentes, poderá a argumentação ser mais bem apreciada no julgamento de mérito do presente recurso, após oitiva da parte contrária, contudo, sopesando-a com os elementos trazidos pela autora, aparentam prevalecer, em uma análise rasa do litígio, a urgência depreendida dos relatórios médicos relativamente ao combalido quadro clínico da autora. Ademais, contrariamente ao sustentado pela parte agravante, não se verifica que os efeitos da decisão agravada ostentam a característica da irreversibilidade. Isto porque, sendo eventualmente julgado improcedente o pleito, nada impede que a operadora seja ressarcida pela participante, em questão que pode se resolver posteriormente a tempo e modo adequados, de modo a compensar a agravante sem maiores prejuízos – reversibilidade que não se verifica na análise inversa da situação. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado e especialmente ausente a constatação de que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa idosa, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator